Tribunal: CARF
Processo: 10665.600839/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.600839/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.185 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
LETICIA RODRIGUES OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/030419731018880 (fls.36, 38/40) relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa
Física, ano-calendário 2007, para cobrança do crédito tributário de R$ 13.473,78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.600839/2011-43
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.185 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.600839/2011-43

O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 32.000,00.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 38 e 40.
Em 03 de outubro de 2011, a autuada ingressou com a impugnação de fls. 34/35,
acostando os recibos de fls.41/44 e apresentando os seguintes argumentos:
1.a autoridade fiscal glosou as despesas médicas lançadas em sua DAA/2008, afirmando
que ela não comprovou as referidas despesas apesar de regularmente intimada,
provavelmente por via postal;
2.requer, assim, seja reaberto o prazo legal para comprovação das referidas despesas
médicas, uma vez que não tomou qualquer conhecimento da ação fiscal;
3.que possui todos os comprovantes necessários para comprovar o referido tratamento
de saúde o que requer;
4.sendo assim, espera pacificamente a reabertura do prazo legal para atendimento da
referida determinação fiscal de comprovar as despesas médicas lançadas na declaração
de imposto de renda pessoa física;
5.para comprovação de seus gastos, anexou os documentos de fls.30/33.
De acordo com o Despacho de fl.54, a presente Notificação não foi entregue bem como
não houve emissão de Edital, ficando a interessada notificada pessoalmente, somente
em 17/02/2012.
Em 11/04/2013, foram acostados ao presente a petição de fl.61 e a documentação de
fls.63/72.
Na seqüência, verifica-se que foram exarados o Termo Circunstanciado de fls.75/76 e o
Despacho Decisório de fl.77, que manteve integralmente a exigência constante da
Notificação no 2008/030419731018880.
Após ciência do Despacho Decisório (fl.79) e sem a manifestação de inconformidade da
contribuinte, os autos foram encaminhados à DRJ para solução da lide (fl.86).
Cabe ressaltar que a contribuinte impugnou também a Notificação relativa ao exercício
2009, que está sendo analisada pelo processo no 13678.720231/2014-26.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Somente as despesas médicas comprovadas de acordo com a norma legal podem ser
acatadas. Quando restar dúvidas quanto à idoneidade dos documentos, não basta a
simples apresentação dos recibos, sem a vinculação do pagamento ou a efetiva
prestação dos serviços.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 11/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços
e efetivo pagamento;
b)
os documentos juntados também são hábeis para comprovação da relação
de dependência;
É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.185 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.600839/2011-43

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi considerada tempestiva (Despacho de fl.54). Portanto, dela se toma
conhecimento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Com relação à glosa de despesas médicas de R$ 32.000,00, é de se frisar que a Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de cálculo anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a)-aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias(negrejou-se);...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza(negrejou-se);
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes(negrejou-se);
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” ....
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
É de se informar que das despesas declaradas, a fiscalização concluiu , no Termo
Circunstanciado à fl.75 que:
“Para comprovar as despesas médicas deduzidas, nos exercícios 2008 e 2009, a
contribuinte apresentou apenas recibos emitidos por Fernanda de Oliveira Dias,
deixando de apresentar os recibos dos profissionais abaixo relacionados:
ANO CPF Nome do Beneficiário Valor Pago
2007 039.807.106-37 Andrea Cardoso Correa Sanches 5.280,00
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.185 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.600839/2011-43

2007 004.512.656-96 Viviane de Oliveira Mendonça 3.000,00
2007 949.334.996-91 Luciana Cardoso Souza 3.000,00
2007 648.217.576-72 Vera Lúcia dos Santos 3.720,00
2007 561.307.086-53 Adriana S. Calixto 6.000,00
2008 039.807.106-37 Andrea Cardoso Correa Sanches 7.000,00
2008 561.307.086-53 Adriana S. Calixto 10.000,00
2008 648.217.576-72 Vera Lúcia dos Santos 8.000,00
Os recibos emitidos por Fernanda de Oliveira Dias, no ano de 2008, no valor de
R$10.000,00,referem-se a tratamento odontológico da dependente para a qual não
houve comprovação da relação de dependência.
Em 24/01/2013, emitiu-se nova intimação (doc. de fls. 73) para que a contribuinte
comprovasse o efetivo pagamento e a utilização do serviço, referente as despesas
médicas glosadas.
Em resposta (doc. de fls. 61/72), a contribuinte limitou-se a apresentar declaração dos
profissionais e um recibo anual no valor de R$ 3.000,00, emitido por Viviane de
Oliveira Mendonça, não apresentando qualquer prova do efetivo pagamento e
utilização do serviço.
Cumpre informar que o §1o do art. 73, do RIR/1999 (Decreto no 3.000/19) determina
que:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)”
Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento importante
apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos (ou Declarações) como instrumentos
de prova e ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos
ou em outras declarações.
Cumpre destacar que o que está sendo exigido pela autoridade fiscal é a prova do
efetivo pagamento de suas próprias despesas, conforme determina a Lei no 9.250/1995,
em seu art. 8o § 2o. Ou seja, o contribuinte deveria ter apresentado cheques,extratos
bancários com datas e valores coincidentes aos discriminados nas Notas Fiscais para
comprovar a transferência do numerário para os prestadores de serviços de que tratam
as despesas médicas ora analisadas que foram informadas em sua DAA/2008.
Ressalte-se que havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso
correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com despesas médicas, a
apresentação de simples recibos ou declarações. A inversão legal do ônus da prova, do
fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovar e
justificar as deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.185 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.600839/2011-43

No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação.
A dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está, assim, condicionada
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade de
simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam supostamente prestado os
serviços. As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da
prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a
fruição do benefício fiscal.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art.
219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Vale enfatizar que a presente autuação se fundamenta em fatos que o contribuinte não
logrou rechaçar mediante a apresentação de documentação que não deixe margem a
dúvida quanto à existência do direito do contribuinte, pois as alegações desprovidas de
meios de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito
que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Ressalte-se que, a contribuinte tomou ciência (fls. 79) do resultado do Termo
Circunstanciado de fls.75/76 e do Despacho Decisório de fl.77, mas não se manifestou a
respeito.
Sendo assim, é de se manter a glosa de R$ 32.000,00 a título de dedução indevida de
despesas médicas, ratificando-se o trabalho da fiscalização.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação e manter o crédito tributário.
Maria Cecilia Alvim da Cunha Pereira Rodrigues – Relatora
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Mat.16.986

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.185 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.600839/2011-43

Fl. 106
DF CARF MF
Original